Tribunal: STF
Processo: RE 1589090
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), cuja ementa transcrevo:
 
“TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CONTROVÉRSIA PACIFICADA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 1. Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.517.492/PR, os valores referentes a crédito presumido de ICMS não constituem renda, lucro, acréscimo patrimonial nem receita, razão pela qual não devem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. É reconhecido ao contribuinte o direito de excluir os créditos presumidos de ICMS do lucro real, para o efeito de apuração do IRPJ e CSLL, sem a exigência dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017. Precedentes do STJ”. (eDOC 103)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação dos arts. 1º, 18, 97 e 150, § 6º, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se: (i) invocando a Súmula Vinculante 10, a nulidade do acórdão recorrido por não ter obedecido à cláusula de reserva de plenário, ao afastar a aplicação tanto do art. 30, § 4º e § 5º, da Lei 12.973/14, quanto do art. 10 da Lei Complementar 160/2017; (ii) a legitimidade da imposição de restrições legais à exclusão de créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
Na hipótese, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os créditos presumidos do ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL mesmo após as inovações trazidas pela LC 160/2017.
Nesse contexto, entender de modo diverso ao assentado pela instância a quo demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 160/2017 e Lei 12.973/2014). Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Cabe ressaltar que esta Corte, no RE 1.052.277 (Tema 957 RG), no âmbito da repercussão geral, assentou a natureza infraconstitucional da questão referente à possibilidade de inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Ademais, novamente, em momento posterior, no ARE 1.493.235 (Tema 1.345 da Repercussão Geral) o STF reafirmou essa compreensão, explicitando que é infraconstitucional a controvérsia sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido.
No tocante à alegada afronta à Súmula Vinculante 10, observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 30, § 4º e § 5º, da Lei 12.973/14, e do art. 10 da Lei Complementar 160/2017, nem afastou as suas aplicações por julgá-los inconstitucionais, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou as citadas normas legais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
Confira-se a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal: 
 
“Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Crédito presumido de ICMS. Exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Demais incentivos. Ausência de violação ao art. 97, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de violação ao art. 97, da CF, e a necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido”. (RE 1.579.985 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23.2.2026)
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 957. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1.397.717 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.4.2023)
 
“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. ICMS. Tema 957/RG. Questão infraconstitucional. Reserva de Plenário. Violação inocorrente. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento a seu recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que tratou da exclusão de benefícios fiscais de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) das bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 2. A decisão monocrática negou seguimento ao fundamento de que não houve violação aos dispositivos constitucionais mencionados; que não houve declaração de inconstitucionalidade; que a matéria em questão tem caráter infraconstitucional, nos termos do Tema 957/RG; e que para divergir da decisão do Tribunal de origem seria necessário reanalisar as provas nos autos e a legislação infraconstitucional aplicável, o que não é possível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida violou a cláusula de reserva de plenário ou a Súmula Vinculante 10; (ii) saber se a controvérsia sobre a inclusão de benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL possui natureza constitucional e repercussão geral; e (iii) saber se o reexame da matéria fático-probatória é possível em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. Não há ofensa ao art. 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante 10, uma vez que não foi declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, mas sim resolvida a questão à luz da aplicação de regras de hermenêutica infraconstitucional. 5. A discussão envolvendo a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional, conforme firmou o Plenário do STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.052.277 (Tema 957 da Repercussão Geral). 6. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 7. As razões apresentadas no agravo interno não são aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1.570.940 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.1.2026)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 957 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI 12.973/2014. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A controvérsia referente a não aplicação do art. 30 da Lei 12.973/2014 no caso dos autos, se deu com base na interpretação de normas de natureza infraconstitucional. 2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.305.306 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.09.2022)
 
 Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Sem majoração de honorários advocatícios, por não terem sido fixados anteriormente.
Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente